Tribunal: TJSP
Processo: 0012097-54.2014.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas.
3-) Causa de aumento comprovada pela prova oral, roubo majorado pelo concurso de agentes.
4-) Dosimetria que merece pequeno reparo.
4a-) Na primeira fase, pena-base que deve permanecer no piso, em quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
4b-) Na segunda etapa, embora confesso, havendo

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas.
3-) Causa de aumento comprovada pela prova oral, roubo majorado pelo concurso de agentes.
4-) Dosimetria que merece pequeno reparo.
4a-) Na primeira fase, pena-base que deve permanecer no piso, em quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
4b-) Na segunda etapa, embora confesso, havendo indevida compensação com concurso de agentes, que deveria incidir na terceira fase, não há mudança do "quantum" da pena, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4c-) Na terceira etapa, nada a acrescentar para evitar a "reformatio in pejus'.
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado.
6-) Manutenção da prisão do apelante.
7-) Sem possibilidade da aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal, sob pena de violar, até mesmo, a coisa julgada sem o instrumento jurídico cabível.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012097-54.2014.8.26.0127, da Comarca de Barueri, em que é apelante ATOS HENRIQUE
RAMOS DE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1498
Apelação Criminal no 0012097-54.2014.8.26.0127 (Processo físico - 2
Volumes)
Comarca: 2a Vara Criminal de Barueri
Juiz de Direito: doutor Fabio Calheiros do Nascimento
Apelante: Atos Henrique Ramos de Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas.
3-) Causa de aumento comprovada pela prova oral, roubo majorado pelo concurso de
agentes.
4-) Dosimetria que merece pequeno reparo.
4a-) Na primeira fase, pena-base que deve permanecer no piso, em quatro (4) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa.
4b-) Na segunda etapa, embora confesso, havendo indevida compensação com
concurso de agentes, que deveria incidir na terceira fase, não há mudança do "quantum" da pena,
conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4c-) Na terceira etapa, nada a acrescentar para evitar a "reformatio in pejus'.
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado.
6-) Manutenção da prisão do apelante.
7-) Sem possibilidade da aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal, sob
pena de violar, até mesmo, a coisa julgada sem o instrumento jurídico cabível.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 144
ATOS, ora apelante, foi condenado à pena de quatro (4) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de dez (10) dias-multa, no piso, e WILLYAN à cinco (5)
anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de treze (13) dias-
multa, no piso, ambos como incursos no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, sem
poderem apelar em liberdade, porque no dia 17.10.2014, por volta das 16 horas e 20 minutos, na
Avenida Marginal Esquerda, Barueri, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro arma de fogo, o veículo VW/Jetta, ano 2007, cor preta, placas
DXT-1846, pertencente à vítima protegida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O ofendido estacionou seu veículo no local dos fatos e, ao descer com algumas
sacolas, foi abordado pelos sentenciados, em concurso com mais dois comparsas não
identificados, ocasião em que um deles anunciou o roubo, mostrando-lhe uma arma que trazia
na cintura, informando que queria a chave do veículo em tela, subtraindo-o e fugindo todos em
seguida. Uma semana após, o apelante foi abordado em Carapicuíba, na condução do
automóvel, ocasião em que milicianos constataram tratar-se de veículo roubado. Joanita,
namorada do recorrente, acompanhava-o na ocasião, e informou aos policiais que carro era
objeto de roubo ocorrido na cidade de Barueri, tendo como autores os sentenciados. Os agentes
da lei foram até a residência de WILLYAN, onde localizaram um simulacro de arma de fogo.
O ofendido reconheceu o apelante como um dos autores do crime, bem assim, o simulacro
apreendido em poder do coautor.
Nas razões de apelação, oferecidas pela d. Defesa de ATOS sustentou-se a)
fixação de regime prisional aberto e b) reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (
fls. 222/225).
Contrarrazões a fls. 227/231, requerendo a manutenção da r. sentença.
O sentenciado WILLYAN renunciou ao direito de recorrer (fls. 241).
Não consta nos autos recurso da Acusação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento em parte do
apelo, com retificação das penas, pois a causa de aumento concernente ao concurso de pessoas
foi aplicada na segunda etapa do sistema trifásico de fixação, com extensão dos efeitos ao
sentenciados WILLYAN. Por fim, sustentou-se adequação do regime semiaberto para início da
expiação.
II – Fundamentação
O apelo não é provido.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, pois sequer foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
contrariadas, resultaram sobejamente comprovadas pelo teor do acervo do existente na fase
inquisitiva (boletim de ocorrência de fls. 3/7, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 8/10,
auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, auto de reconhecimento de pessoa de fls. 13, bem
com valor econômico foi subtraído) e provas coligidas durante a persecutio criminis.
No distrito, os sentenciados negaram a imputação (fls. 23 e 28).
Em juízo WILLYAN negou a prática delitiva. Estava em sua moradia no
momento dos fatos. Não viu o simulacro apreendido.
A versão, todavia, é frágil, inverossímil e dissociada do conjunto probatório.
O apelante ATOS, em contraditório, por sua vez, confessou a execução do crime,
em concurso de agentes.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal, com
redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de defesa, também é
de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157
do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o
ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O interrogatório é tanto meio de prova como
de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento
de sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de
defesa e de prova, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente”
(Curso completo de processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
E a admissão de culpa está em consonância com os demais elementos de
convicção amealhados durante a persecução criminal, notadamente as declarações e
reconhecimentos concretizados pela vítima, inclusive em juízo, pois confirmaram a descrição
fática inserta na peça acusatória (atente-se a fls. 13 e áudio).
Não há motivo para desmerecer as palavras de quem sofre a subtração com grave
ameaça e/ou violência. Em tema de delito patrimonial confrontando-se o dito pelo réu e pela
vítima, prevalece o asseverado pela última, pois não tem intenção de prejudicar um inocente e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
sim, apontar o verdadeiro autor do delito, não há dogmatização na afirmação, apenas a
constatação pura e simples de que um inocente quer colaborar para esclarecer fatos danosos
criminosos sofridos, isso não vai contra a ampla defesa ou ao contraditório, muito pelo
contrário, auxilia na descoberta da verdade, ao contrário do que alguns possam imaginar. Acaso
mentisse, cometeria ela, vítima, outro delito, a denunciação caluniosa (art. 339 do Código
Penal), o que é desarrazoado (Apelação no 904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o
Grupo da Seção Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 – V. U. (Voto no
5261); Apelação no 411201.3/0-0000-000 Campos do Jordão 6a Câmara do 3o Grupo da
Seção Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida 22.6.2006 V. U. (Voto no 5085);
Apelação no 894044.3/7-0000-000 Barra Bonita 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal
Relator: José Raul Gavião de Almeida 25.5.2006 V. U. (Voto no 5170); Apelação no
853012.3/1-0000-000- São Paulo 14a Câmara do 7o Grupo da Seção Criminal Relator:
Fernando Matallo 19.1o.2006 - V. U. (Voto no 9010); só para exemplificar.
Acrescente-se que, no mesmo sentido é o teor do depoimento do policial Magney.
O simulacro de arma foi localizado na moradia de um dos agentes. Uma das passageiras do
veículo em tela forneceu o endereço de WILLYAN e afirmou que o carro era objeto de roubo.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
O concurso de agentes, de igual maneira, ficou caracterizado pela prova
amealhada, como se viu.
Nesse passo, o edito condenatório era mesmo imperativo, tanto que somente não
transitou em julgado porque a defesa de ATOS insurgiu-se quanto a regência carcerária fixada
e reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. Sem razão, contudo.
A dosimetria permanece como está.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, tendo-se quatro (4) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi, com acerto,
reconhecida em favor do apelante ATOS, porque também utilizada como elemento de
convicção, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, não pode levar a pena aquém do mínimo (“As atenuantes, ao contrário
das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo
legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Excelso e Súmula n. 231 – STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São
Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar).
Inviável a compensação de referida atenuante com a majorante referente ao
concurso de agentes, nos moldes realizados pelo d. Magistrado, pois deve incidir na terceira
fase de aplicação da pena, porém, isso não é feito, pelo princípio da "refomatio in pejus", sem
recurso da Acusação.
Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento, neste caso, pela
forma que o digno Juiz de Direito arbitrou a sanção, com impossibilidade, no momento, de
elevação.
Por outro lado, inviável a extensão da decisão ao sentenciado WILLYAN, nos
moldes pleiteados pela d. Procuradoria, pois considerou-se circunstância de caráter pessoal,
qual seja, a confissão do recorrente ATOS. Não bastasse, na hipótese em estudo a fixação de
sua sanção está em conformidade com a lei, posto que feita de maneira heterodoxa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do recorrente.
Por fim, consigne-se que o apelante Atos já foi beneficiado de maneira extrema,
pela operação pouco ortodoxa da fixação da pena e da falta de irresignação da Acusação,
respeitando os entendimentos dos profissionais que atuaram no feito.
O regime inicial fechado estabelecido para o recorrente não comporta reparo.
A escolha de outro regime retiraria a eficácia da pena, com incentivo à prática
desse delito. Solução diversa mostra-se medida imprópria, inconveniente e inadequada,
sobretudo diante dos altíssimos índices de criminalidade na sociedade.
Denota personalidade inteiramente avessas aos preceitos ético-jurídicos que
presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
regime prisional.
Ele demonstrou, outrossim, periculosidade, fator que não pode ser desprezado.
Houve simulação de uso de arma.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP - 1a Turma - Rel. Min.
Sidney Sanches - in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ - Resp 164.852-SP - 6a T, j. 9.6.98 - Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Inviável, ainda, a substituição da carcerária por restritiva de direitos, não apenas
em razão do quantum, mas porque a delito em epígrafe foi praticados mediante grave ameaça
contra a pessoa (artigo 44, I e III do Código Penal).
No mais, embora não se desconheça o teor do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, não há se cogitar de sua aplicação imediata nesta seara, vale dizer, sem
elementos concretos a respeito da existência (ou não) de outras condenações em desfavor do
apelante, de seu comportamento no cárcere e do efetivo lapso que permaneceu preso, a
recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja
analisada, por primeiro, pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda, supressão de instância e
violação ao duplo grau de jurisdição.
Por derradeiro, consigne-se que o recorrente já se encontrava preso, logo,
mantidos os pressupostos fático-jurídicos que ensejaram o decreto cautelar, seria ilógico, ao
final, deixá-lo livre. Isso seria contra a sistemática processual penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Nunca é demais lembrar que “A exigência da prisão provisória, para apelar, não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência” (Súmula no 9 do ESTJ).
RJTJERGS 148/15 e RT 686/391. No mesmo sentido, RT 728/476, JSTJ 19/217 e 42/86-7.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.